Tribunal: TJMT
Processo: 0011133-45.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011133-45.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL DE SOUZA GARIGLIO - CPF: 098.564.706-09 (APELANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PERITO CRIMINAL (ENGENHEIRO CIVIL) – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – PREVISÃO NO EDI
TAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As exigências previstas em edital do certame devem ser fielmente seguidas pelos candidatos e pela Administração Pública, tendo em vista que o edital é a lei do concurso.

2. Se o Apelante não apresentou os documentos necessários para a investigação social, no prazo estipulado no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GABRIEL DE SOUZA GARIGLIO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança nº 0011133-45.2014.811.0041 denegou a ordem ao Impetrante, cujo objeto era o prosseguimento no concurso público.

O que ensejou a impetração da ação mandamental foi o fato do Impetrante ter apresentado a documentação para fase de investigação social fora do prazo.

Alega que o prazo entre as fases do concurso é exíguo para entrega de documentação, que supriu a falta de documentos em sede de recurso administrativo, que estava em missão junto ao 9º BEC do Exército Brasileiro, próximo à localidade de Miritituba/PA, que está em situação de desigualdade em relação aos demais candidatos.

Afirma afronta aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade e que não tem conduta desabonadora à sua conduta.

Contrarrazões apresentadas no Id. 5744984.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 26256989.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se é possível a continuidade do Apelante no concurso público, mesmo com entrega de documentos para investigação social fora do prazo.

O caso apresentado é singelo e não demanda maiores ilações.

Conforme pacificado no âmbito da doutrina e jurisprudência, o edital do concurso deve ser fielmente seguido por ambas as partes, ou seja, tanto pela Administração Pública quanto pelo administrado.

Assim, por ser um documento que vincula as partes surge o jargão jurídico de que o edital é a lei entre as partes, em se tratando de concurso público.

Nesse norte, vejamos as disposições editalícias.

De acordo com o item 12.3 do edital nº 001/2013-SAD/MT (Id. 5744644), na fase de investigação social, o candidato teria que apresentar uma série de documentos tais como: comprovação de não ter sofrido infração disciplinar, certidões negativas da justiça estadual, federal, entre outros documentos.

Assim está redigido o referido dispositivo,
in verbis:

12.3. Os candidatos deverão comparecer no mesmo local, data e horário da realização da Avaliação Psicológica, onde entregarão, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada do documento de identidade;

b) fotocópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física—CPF;

c) fotocópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social— CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia autenticada do diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior exigida para o cargo;

g) fotocópia autenticada do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

h) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

i) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos O5 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

J) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos O5 (cinco) anos;

k) apresentar fotocópia autenticada da última declaração de bens apresentada na Receita Federal.

É fato incontroverso nos autos, pois admitido pelo próprio Apelante, que não entregou a documentação acima mencionada no prazo estipulado no edital, sendo esta a motivação da sua exclusão do certame, conforme Resultado Preliminar da Investigação Social anexado no Id. 5744342,
in verbis:

Foto do formulário para ingresso não datada; omissão de informações obrigatórias no formulário; não apresentou fotocópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações; não apresentou histórico escolar válido; não apresentou fotocópia autenticada de comprovante de residência atual; não apresentou certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável de RJ; não comprovou o último e/ou atual emprego; não apresentou fotocópia autenticada da última declaração de bens apresentada na Receita Federal ou declaração de bens.

Importante registrar que, ao contrário da alegação do Apelante, o edital do certame é claro e expresso que a fase de investigação social é eliminatória, bem como será eliminado o candidato que não atender as determinações editalícias, conforme se infere nos itens 9.14, 12.2 e 12.5,
in verbis:

9.14. Será automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a realização das fases:

(...)

i) não atender as determinações deste Edital.

(...)

12.2. A lnvestigação Social, de caráter apenas eliminatório, verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

(...)

12.5. O candidato NÃO RECOMENDADO na Investigação Social será eliminado do concurso público

No contexto fático, a falta de entrega de documentos exigidos por expressa previsão editalícia é motivo para eliminação de candidato, pois caso contrário, admitir a entrega tardia de tais documentos (prazo diferenciado ou dilatado) acarretaria, de forma inequívoca violação ao princípio constitucional da isonomia, haja vista que tal tratamento não foi oportunizado aos demais candidatos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ENTREGA DE DOCUMENTOS FORA DO PRAZO – PREVISÃO DO EDITAL – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A falta da apresentação de documentos exigidos por edital é motivo para desclassificação de candidato em concurso público. Oportunizar prazo diferenciado para o candidato apresentar documentos exigidos em edital de concurso público fere o princípio constitucional da isonomia. (TJ/MT - N.U 1004846-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – PRINCÍPIO DE ISONOMIA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público. Desse modo, verificado que a Recorrente/Impetrante não apresentou os documentos necessários para a investigação social, no prazo estipulado no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (TJ/MT - N.U 1035007-37.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020